Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APARELHO DE CELULAR. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS TEMAS JÁ ENFRENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum, capazes de infirmar o desiderato alvitrado.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.